Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712614-66.2024.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIANA CARDOSO REGO RABELO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Mariana Cardoso Rego Rabelo contra decisão que não conheceu a apelação em razão da sua deserção (ID no 66585775). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO